Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-65.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. EXPIAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 5o, III, da Lei 11.340/2006), com penas de detenção e de prisão simples, além da fixação de compensação mínima por danos morais. A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto às vias de fato e a ausência de comprovação do delito de ameaça, bem como pleiteia a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da prática do delito de vias de fato; (ii) analisar a existência de provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (iii) avaliar a razoabilidade do valor indenizatório fixado para compensação de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça se caracteriza quando o agente profere promessa de mal injusto e grave, capaz de gerar na vítima medo de concretização, sendo irrelevante a ausência de testemunhas presenciais, conforme entendimento do STJ.
4. A prática de vias de fato, mesmo sem resultar em lesão corporal, é configurada por atos de agressão que violam a integridade física da vítima. No presente caso, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência que atribui especial relevância ao depoimento da vítima em crimes de violência doméstica.
5. As provas reunidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos delitos, não havendo motivo para afastar a condenação, especialmente diante da ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
6. A majoração da pena base em 1/6 para cada agravante respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme a jurisprudência consolidada.
7. O valor fixado a título de compensação por danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade, considerando a gravidade dos atos praticados e a condição financeira do réu, sendo desnecessária sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, apenas para ajustar a dosimetria da pena.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.
2. A majoração da pena base em 1/6 para cada agravante é medida razoável e proporcional.
3. Nos crimes de violência doméstica, é possível a fixação de indenização mínima por danos morais independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, caput; Lei de Contravenções Penais, art. 21; Lei 11.340/2006, art. 5o, III; CPC/2015, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1596365/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 30/09/2020.